Tribunal: CARF
Processo: 13896.002785/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/1997
NORMAS PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
COMPENSAÇÃO VIA DCTF. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, com autorização judicial ainda que precária, deve ser considerado improcedente o lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. jud. não comprovado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002785/2002-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.958 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
REAL ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/1997
NORMAS PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
COMPENSAÇÃO VIA DCTF. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, com
autorização judicial ainda que precária, deve ser considerado improcedente o
lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprovado”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Relator), que
negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Laercio
Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo do Auto de Infração relativo à Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, lavrado em 15/02/2002 (fls. 40), formalizando crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002785/2002-30
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

tributário no valor total de R$ 1.055.224,48, sendo principal de R$ 402.975,23, multa de
ofício de R$ 302.231,42 e juros de mora de R$ 350.017,83, em virtude de:
- não localização do pagamento vinculado a débitos declarados para os períodos de
julho a novembro/97 (fls. 44/45) e
- não comprovação do processo judicial indicado para fins de suspensão da
exigibilidade de débitos declarados para os períodos de agosto a dezembro de 1997 (fls.
42/43).
Impugnando a presente autuação, foi apresentada em 19/04/2002 a peça de defesa de
fls. 03/21, acompanhada dos documentos de fls. 22/287, com as razões de defesa a
seguir sintetizadas:
Argúi em preliminar a nulidade do Auto de Infração, invocando o art. 59 , I, do Decreto
70.235/72, e alegando que, de acordo com a sucessão de incorporações (Banco ABN
Amro Real S/A, atual denominação do Banco ABN Amro S/A, sucessor por
incorporação do Banco Real S/A, instituição financeira que incorporou a Real
Administradora de Cartões e Serviços S/A), comprovada nos documentos societários
ora acostados, a empresa autuada já não mais existe, tendo sido a autuação
formalizada por órgão incompetente para efetuar a fiscalização da Impugnante.
Considera inconcebível a hipótese de verse a Impugnante autuada por uma Delegacia e
submetida ao julgamento de outra, como indubitavelmente ocorrerá, em virtude da
incorporação da empresa autuada pela instituição financeira Impugnante.
Defende o cabimento da impugnação e a necessidade de conhecimento da matéria nela
versada, posto que diversa daquela discutida nos Mandados de Segurança 97.00335844
e 98.00013644 impetrados visando, respectivamente, garantir o direito líquido e certo
de recolher a Contribuição ao PIS com base nas determinações contidas na Lei
Complementar n.° 07/70 e ver a dedução, para formação da base de cálculo do IR e da
CSL, da despesa relativa ao pagamento da CSL, no períodobase de 1997 e
subseqüentes, afastando o art. 1o da lei no 9.316/96.
Assevera que a presente Impugnação versa tão somente sobre a não incidência de
multa e juros de mora sobre o crédito supostamente devido. Ora, como o lançamento
foi efetivado em 21/02/2002 e as medidas judiciais propostas em 29/08/1997 e
14/01/98, respectivamente, resta clara a impossibilidade lógico-temporal de discussão
das questões ora debatidas naqueles autos, não se confundindo com as discussões
judiciais.
Defende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a inaplicabilidade da multa
e dos juros de mora, alegando que:
- impetrou o Mandado de Segurança n.° 97.0033584.4 (Doc. 04) perante a 19a Vara
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, visando a garantir o seu direito líquido e
certo de recolher tendo sido preliminarmente indeferida a liminar (Doc. 05) e,
posteriormente, com a interposição de Agravo de Instrumento (Doc. 06), concedida
(Doc. 07), suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, conforme corroborado
pela própria Autoridade Fiscal.
- Revogada a liminar em razão da decisão que denegou a segurança pleiteada (Doc.
08), a ora Impugnante interpôs Recurso de Apelação, distribuído perante o Tribunal
Regional Federal da 3a Região, sob o n° 98.03.0499262 (Doc. 09), e Medida Cautelar,
sob o no 98.03.0150138 (Doc. 10), tendo sido deferida ,nesta última, a liminar pleiteada
(Doc. 11).
- Não obstante, foi proferido Acórdão dando provimento à Apelação da ora Impugnante
(Doc. 12), de forma que não somente existia causa suspensiva da exigibilidade do
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

crédito, como também decisão favorável, em segundo grau, à mesma e, conquanto
tenha havido a interposição de Recurso Extraordinário pela Fazenda Nacional, o
mesmo não possui efeito suspensivo.
Reporta-se, também, a Mandado de Segurança em que objetiva a dedução, para
formação da base de cálculo do IR e da CSL, da despesa relativa ao pagamento da
CSL, no período-base de 1997 e subseqüentes.
Questiona a indicação, no Demonstrativo dos Créditos Vinculados Não Confirmados
(pgs. 003 e 004 do Auto de Infração), de que ações judiciais estão cadastradas como
sendo de outro CNPJ, o que não condiz com a verdade, na medida em que, em ambas as
ações, se trata de litisconsórcio ativo, sendo que a Impugnante é uma das partes dos
processos.
Afirma que, encontrando-se devidamente suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
não há que se falar em incidência de juros e multa de mora. Invoca o art. 63 da Lei
9.430/96 e art. 151 do CTN, e discorre acerca de seu entendimento de não cabimento
de multa e juros, para concluir que apesar da legitimidade do Fisco em efetuar o
lançamento do tributo para evitar a decadência de seu direito, incabível a lavratura do
Auto de Infração com a cominação de multa e juros de mora. Entendimento contrário,
como afirmado, configura nítida hipótese de descumprimento das ordens judiciais que
suspenderam a exigibilidade do crédito tributário.
Opõe-se à autuação por pagamento não localizado, reportando-se a recolhimentos
efetuados.
Em análise prévia das alegações do interessado, a autoridade da DRF revisou o
lançamento, alocando pagamentos e afastando as exigências por pagamento não
localizados, conforme demonstrativos de fls. 308/312 e, por meio do despacho de fls.
313, encaminhou o processo para julgamento da impugnação com relação aos débitos
remanescentes, declarados com exigibilidade suspensa por processo judicial.
Em decisão unânime, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas julgou procedente em parte a impugnação, reconheceu a quitação
parcial dos débitos antes mesmo da lavratura da autuação, procedeu a exclusão da multa de
ofício, fazendo a devida ressalva sobre a notícia de desistência da ação judicial e manteve os
valores principais remanescentes após revisão de ofício, relativos ao PIS de agosto a dezembro
de 1997, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Anocalendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Prescindível discutir aspectos que poderiam ensejar a nulidade do lançamento, se o
crédito tributário subsistiria constituído pelo contribuinte, mediante formalização em
declaração.
PROCESSO JUDICIAL. LANÇAMENTO. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o mesmo
objeto, ainda que restasse confirmada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não obstaculiza a formalização do lançamento, mas apenas impede a apreciação, pela
autoridade administrativa a quem caberia o julgamento, das razões de mérito submetidas
ao Poder Judiciário.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no
art. 18 da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a
nova redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
JUROS DE MORA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento na
parte mantida do auto de infração, e expõe novos fatos, como se segue:
“Tendo sido reconhecida a quitação parcial dos débitos antes mesmo da lavratura da
autuação (...), a D. Autoridade Julgadora a quo admitiu sua extinção, enfocando sua
análise nos demais débitos, em relação aos quais decidiu julgar procedente em parte a
defesa, para manter o lançamento referente aos meses de agosto a dezembro de 1997.
“O fez pois, não obstante tivesse verificado a higidez da causa suspensiva da
exigibilidade quando da lavratura do AI, afastando, assim a multa de ofício cominada
pelo lançamento, tomou a desistência do Mandado de Segurança n° 97.0033584-4 pela
Recorrente como fato suficiente para justificar a exigência da multa de mora sobre o
débito remanescente”.
(...)
“Olvidou-se a D. DRJ/CPS da existência de pagamento integral dos débitos
remanescentes, nos termos da anistia prevista na Medida Provisória n°38/02, o que
ocorreu na mesma data em que manifestada tal desistência do Mandado de Segurança
n° 97.0033584-4, em 31/07/02, o que acarretou a extinção da parcela principal dos
débitos, bem como afastou a aplicação de acréscimos moratórios, eis que inexistente a
mora.”
(...)
“(...) cumpre esclarecer que, não obstante a extinção por pagamento dos créditos
lançados não tenha sido aduzida pela Recorrente em sua Impugnação, não há óbice
para que tal alegação não seja conhecida nesse momento processual, pois se trata de
fato superveniente, nos termos do artigo 16, 5 40, do Decreto n°70.235/72 (...)”
(...)
“Conforme exposto, em 31/07/02, a Recorrente manifestou sua desistência do Mandado
de Segurança, bem como renúncia do direito sob o qual se fundava aquela ação (Doc.
03). Tais medidas eram as condições para o deferimento da anistia concedida pela
Medida Provisória n° 38/02”.
“Na mesma data, em 31/07/02, a Recorrente procedeu ao pagamento dos débitos
discutidos no Mandado de Segurança, conforme demonstram os anexos comprovantes
de recolhimento (Doc. 04).”
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

“Ressalte-se que o recolhimento foi efetuado pelo Banco ABN AMRO Real S/A, inscrito
no CNPJ/MF sob o n°33.066.408/0001-15, pois conforme já reportado nestes autos e
admitido pela própria decisão ora recorrida, o Banco ABN AMRO Real S/A é
sucessora por incorporação de Real Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (Doc.
05)”.
“Ou seja, avulta-se inconteste a quitação dos débitos remanescentes deste feito (i.e.,
principal e juros) nos termos da Medida Provisória n°38/02, na exata dicção do artigo
156, inciso I, do CTN”.
“E, tendo o pagamento ocorrido na mesma data em que a Recorrente desistiu da ação
que lhe servia de causa suspensiva de exigibilidade dos débitos quitados, inocorreu
mora, não havendo que se aplicar multa e juros de mora.”
(...)
Observa-se, desse modo, que se admitiu que o lançamento ora guerreado baseia-se nas
DC11-s dos períodos envolvidos e tem por objeto "o rn3nr, crédito tributário já
confessado pelo sujeito passivo em sua declaração encaminhada à Receita Federal".
“Assim, vê-se que o lançamento em tela pretende constituir créditos tributários já
formalizados mediante declaração em DC1F e, portanto, já exigíveis, o que
representaria um ônus desnecessário para o sujeito passivo, bem como para a
Administração”.
“Com efeito, está claro que os pretensos débitos de PIS ora exigidos foram declarados
em DCTF, restando definitivamente constituído o crédito tributário, nos termos do art.
5°, 5 1° do Decreto-Lei n°2.124/84”.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
A recorrente pugna pela improcedência da autuação, (1) tendo em vista o
pagamento dos débitos discutidos no Mandado de Segurança, na data da formalização de sua
desistência, bem como (2) é inaplicável a cobrança de juros e multa de mora, pelo caráter
suspensivo e (3) uma vez que os débitos lançados já se encontravam constituídos através da
confissão de divida por meio das Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF.
Acerca do Mandado de Segurança no 97.00335584-4, a recorrente ingressou com
a ação para que seja declarada a “impossibilidade de exigência da contribuição para o PIS
através de Medida Provisória”.
Ocorre que, à época da constituição do crédito tributário, mediante lavratura de
auto de infração, a DCTF não possuía a natureza de confissão de dívida, portanto, necessário era
o lançamento de ofício para cobrança da respectiva exigência, nos termos do art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/01.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

Neste diapasão, tomo como minhas as razões de decidir da Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula, em seu voto vencedor, proferido no Acórdão no 3402-005.140, no
julgamento do Processo no 13804.724788/2013-62, em sessão de 18.04.2018:
“Anteriormente vigia o entendimento na Receita Federal no sentido de que somente o
saldo a pagar declarado na DCTF era considerado confissão de dívida, passível de
imediata execução pela Procuradoria da Fazenda, sendo que os demais débitos
informados da DCTF, como, por exemplo, aqueles com suspensão de exigibilidade por
medida judicial, deveriam, quando não confirmadas as situações relatadas, ser objeto de
lançamento de ofício.
Nesse sentido, bem esclareceu Guido Amaral Júnior1, em monografia apresentada ao
Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP:
(...)
Muito embora as instruções normativas instituidoras da DCTF tenham sido
editadas em vista do disposto no art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, a
Administração Tributária, por meio da Instrução Normativa no 45, de 05/05/1998
(com alterações posteriores), adotou, à época, o entendimento de que apenas o
saldo a pagar declarado podia ser considerado confessado de fato, e portanto
“crédito tributário” constituído e passível de ser enviado de imediato para
inscrição em Dívida Ativa da União.
O restante do débito, declarado extinto ou em outras situações quaisquer
(parcelado, compensado, suspenso por medida judicial, etc.), com vinculações de
créditos portanto, caso não confirmadas as informações do contribuinte,
eletronicamente ou em auditoria fiscal interna, deveria ser lançado de ofício para
que fosse constituído. Esse entendimento foi dado pelo art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998 (...).
(...)
Tal entendimento estava delineado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 05
de maio de 1998, na alteração dada Instrução Normativa SRF no 15, de 14 de fevereiro
de 2000, e depois foi confirmado pelo art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
nos seguintes termos:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o
término dos prazos fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo
o disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de março
de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de
1997, os débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como

1 AMARAL JÚNIOR, Guido. A DCTF como instumento de constituição do crédito tributário: o fim do instituto da
homologação e breve análise acerca de seus prazos de decadência e prescrição. Brasília, 2010. 74f. –
Monografia (Especialização). Instituto Brasiliense de Direito Público.
https://repositorio.idp.edu.br/bitstream/123456789/355/1/Monografia_Guido%20Amaral%20J%C3%BAnior.pdf
-
Acesso em 12/12/2022.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

Dívida Ativa da União, trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera
administrativa que manteve o indeferimento.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas -
IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de
verificação fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas nas DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do
envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a
que se referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de lançamento de ofício,
com o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o
caso, efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094,
de 24 de dezembro de 1997.
Esse posicionamento da Receita Federal foi alterado por determinação legal no art. 18
da Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003 em edição extra do Diário
Oficial da União, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou as hipóteses de
lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, assim
prescrevendo:
MP no 135/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Dessa forma, em relação aos débitos informados na condição de suspensos por medida
judicial ou de compensação, as DCTF's transmitidas antes de 31.10.2003 não tinham o
caráter de confissão de dívida.”
Em relação a higidez do lançamento, adota-se as razões de decidir novamente da
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, agora no voto condutor do julgamento do
Processo no 15374.000418/2001-35, proferido no Acórdão no 3402-005.128, em sessão de
17.04.2018:
“Dessa forma, no presente caso concreto, o lançamento é um ato jurídico perfeito, já
consumado segundo as normas e entendimentos vigentes à época da sua lavratura, em
05/02/2001, que não poderá ser alcançado por lei posterior, nos termos do art. 6o da Lei
de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LInDB) 2.

2 Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957)
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. (Incluído pela
Lei no 3.238, de 1957)
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

Não menos importante é que à Administração Pública Federal, nos termos do art. 2o,
XIII da Lei no 9.784/99, é "vedada aplicação retroativa de nova interpretação". Tivesse a
fiscalização, por hipótese, optado pelo envio direto dos presentes débitos informados na
DCTF para inscrição em Dívida Ativa da União, sem a constituição do crédito tributário
pelo lançamento de ofício, certamente, que a contribuinte teria esse dispositivo legal a
seu favor.
Nessa linha também é o entendimento de James Marins3 abaixo transcrito:
f.3. Efeitos originários das DCTF ́s e irretroatividade. Como vimos, em seu
regime original as DCTF's tão somente operavam efeitos constitutivos à
declaração contida no campo "saldo a pagar". Nesse modelo todos os demais
campos preenchidos pelo contribuinte não assumiam natureza constitutiva, mas
meramente informativa. Posteriormente, a norma contida no art. 18 da MedProv
135/2003 atribuiu efeitos de confissão de dívida a toda declaração contida na
DCTF. Tais efeitos confessionais, porém, não podem ser aplicados a DCTF ́s
apresentadas antes da entrada em vigor desta legislação porque a norma em
tela não pode operar efeitos retroativos. Isso porque se afigura inadmissível à
luz de nosso ordenamento que a lei nova "requalifique" fatos já ocorridos ou
atos jurídicos adredemente praticados (ato jurídico perfeito, art. 5o, XXXVI, da
CF, emprestando¬lhes novo significado. E, nesse caso específico, a
requalificação é substancial. O art. 18 da MedProv 135/03 alterou o regime
jurídico das DCTF ́s para que todas as informações nela contidas, que antes
tinham valor jurídico de mera "declaração", passem a ser qualificadas como
"confissão". (...)”
Nesse sentido, correto o entendimento da decisão recorrida:
“Como se vê, no momento do lançamento, em março/2002, já havia sido proferido
Acórdão pelo TRF admitindo que o recolhimento de PIS se desse com fundamento na
Lei Complementar 7/70.
Neste contexto, importa consignar que, apesar da existência de discussão judicial e
ainda que restasse comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no
momento do lançamento, este não seria inválido, pois, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, mesmo nas hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do mesmo diploma legal.
Isto porque referido artigo 151 relaciona as hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, mas nada dispõe sobre qualquer forma de impedimento à sua
constituição. E o meio correto para isto é o Auto de Infração, conforme preceituado nos
artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 6 de marco de 1972, com a nova redação dada
pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993.”
Não remanesce dúvida na esfera federal quanto ao tema, como se pode observar
do art. 63 da Lei no 9.430/96, com alterações feitas pelas Medida Provisória no 2.158-35/01:
Débitos com Exigibilidade Suspensa

§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles
cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de
outrem. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957)
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. (Incluído pela Lei no
3.238, de 1957)
3 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial. 11. ed. rev. e atual.
São Paulo, RT, 2018, p. 211.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Portanto, a propositura de medida judicial antes da lavratura do auto de infração,
ainda que prevista a suspensão da exigibilidade, não impede a formalização da constituição do
crédito tributário.
No que concerne à alegação de cobrança de multa de mora, o auto de infração é
claro, porquanto se refere à cobrança de R$ 1.055.224,48, sendo principal de R$ 402.975,23,
multa de ofício de R$ 302.231,42 e juros de mora de R$ 350.017,83, e, após julgamento pela
DRJ/CPS, houve exoneração da multa de ofício. Pelo exposto, é certo que não houve lançamento
de multa de mora.
De toda sorte, de acordo com o artigo 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, acima
transcrito, em lançamentos destinados a prevenir a decadência, cujo débito esteja com a
exigibilidade suspensa, entre outras hipóteses, por força de liminar em mandado de segurança, a
incidência da multa de mora fica interrompida desde a concessão da medida judicial até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou, como no
presente caso, da desistência da ação.
Assim, neste feito, sobre o débito lançado não incide multa de mora, pois desde o
início da ação fiscal até este momento ele continua inexigível e a recorrente não incorrera em
mora.
Já em relação aos juros de mora, correta a decisão recorrida, cujas razões de
decidir faço minhas e passo a destacar os fundamentos apresentados:
“Quanto aos juros de mora, não há que se cogitar de seu afastamento, pois eles
decorrem da legislação e sua incidência será inexorável se o débito for liquidado após o
vencimento.
Nesse aspecto, é expresso o art. 161 do CTN, que dispõe:
Art. 161 – O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta , sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária
E neste sentido também já se firmou o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, para os casos em que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não está vinculada à existência de depósito judicial:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Assim, não procede o entendimento da contribuinte de que não são devidos juros
quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Isto porque a suspensão da
exigibilidade não se confunde com o vencimento da obrigação.
Sobre a matéria, assim leciona Bernardo Ribeiro de Moraes, em sua obra “Compêndio
de Direito Tributário”, 3a ed., v. 2, p. 583:
[...] na aplicação dos juros de mora mister se faz lembrar a distinção entre
vencimento da dívida e exigibilidade da mesma. O vencimento do crédito
tributário tem seu momento certo e dele se deve os juros de mora. Há hipótese
em que o crédito tributário, mesmo vencido, apresenta-se ainda inexigível (v.g.,
casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), que não tem o
condão de suprimir o pagamento do crédito tributário com os seus acréscimos
legais, inclusive com o valor dos juros de mora. Em outras palavras, os juros de
mora são devidos inclusive durante o período em que a respectiva cobrança
(exigibilidade) esteja suspensa;
Ademais, o art. 5o do Decreto-lei no 1.736, de 20/12/1979, dispõe expressamente que os
juros de mora são devidos inclusive durante o período em que a respectiva cobrança
houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial.“
Por fim, quanto à alegação da extinção do crédito tributário após o pagamento de
DARF no valor de R$ 257.729,80 (doc. 04, fl. 385), em 31/07/2002, que é a data da desistência
do Mandado de Segurança, tem-se que a autoridade fiscal da unidade local revisou o lançamento,
alocando pagamentos e afastando as exigências por pagamento não localizados, conforme
demonstrativos de fls. 308/312 abaixo, sendo o processo encaminhado para julgamento da
impugnação quanto aos débitos remanescentes, declarados com exigibilidade suspensa por
processo judicial.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

Assim, do demonstrativo de débito da Intimação no 20/2013 (fl. 344), que dá
ciência ao Acórdão da DRJ, remanesceram os valores de principal que perfazem R$ 265.120,79,
discriminados na forma abaixo:
PA/EX
Vencimento
Principal
08.1997
15.09.1997
R$ 41.387,85
09.1997
15.10.1997
R$ 46.431,32
10.1997
14.11.1997
R$ 46.284,23
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

11.1997
15.12.1997
R$ 51.680,12
12.1997
15.01.1998
R$ 79.337,27
A recorrente afirma que o montante por ela recolhido e a data em que se deu o
pagamento obedecem aos termos da Medida Provisória no 38/02, entendendo, desta forma,
extinto crédito tributário e afastados os acréscimos moratórios.
Contudo, tendo em vista que houve revisão e a alocação dos valores pela
autoridade tributária da unidade local, constatando-se saldo remanescente de principal e juros de
mora pertinente se faz a cobrança.
Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Voto Vencedor
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redato designado.
No mérito, trata-se de ocorrência "Proc. jud. não comprova", fato que a
contribuinte tem ação judicial e informou os dados corretos.
Dessa maneira passo a adotar como fundamentos a decisão do Acórdão no 3402-
006.284:
Tratase da velha discussão de Auto de Infração eletrônico, com a informação “Proc.
Jud. não comprova”. As decisões deste Conselho, inclusive da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, majoritariamente apontam no sentido de se considerar improcedente o
lançamento com fundamentação “proc. jud. não comprova”, quando for comprovada a
existência do processo judicial informado na DCTF e quando houver decisão, ainda que
precária, autorizando a compensação:
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprovado”. (Acórdão 9303006.675, sessão de 12 de abril de 2018, relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovada a existência do processo judicial informado na DCTF, e que nele houve
decisão autorizando a realização de depósitos judiciais para a suspensão da
exigibilidade do PIS, deve ser considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002785/2002-30

tem por fundamentação “proc. jud. não comprova”. (Acórdão 9303003.307, sessão de
25 de março de 2015, relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)
COMPENSAÇÃO VIA DCTF Se na data da compensação o contribuinte levoua a cabo
com créditos embasados em vigente decisão judicial, embora precária, deve a
Administração aceitala, apenas certificandose da liquidez e certeza dos créditos
utilizados na compensação. Isso porque a decisão judicial, no caso, é anterior a vigência
da LC 104/2001, que trouxe ao CTN o art. 170A.
(Acórdão 9303007.491, sessão de 16 de outubro de 2018, relator Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire)
(...)
Reproduzo excerto do voto condutor do acórdão 9303007.491, da lavra do i.Conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire, que adoto como minhas razões de decidir no presente caso:
“Pois bem, o fundamento da autuação foi que o contribuinte prestara uma informação
inexata. Contudo, efetivamente, o contribuinte detinha na data da declaração uma
antecipação de tutela que lhe conferia a possibilidade de compensar com outros tributos
os valores pagos de PIS/faturamento com espeque nos malfadados DL 2.445 e 2.449. E,
de fato, à época ainda não havia o art. 170A do CTN, que veio ao mundo jurídico com a
LC 104 somente em 2001.
Assim, se na época havia uma decisão judicial que permitia a compensação, à
Administração, à época, só restava obedecêla.
Portanto, entendo, com base na legislação regente à época dos fatos, que foi legítima a
compensação e não podemos concluir, como no lançamento, que o processo judicial não
estava comprovado ("Proc. jud não comprova"). Assim, deve ser dado provimento
parcial ao recurso do contribuinte, declarandose a improcedência do lançamento de
COFINS (débito compensado). Contudo, a competência para a homologação é da
autoridade local, que deve certificarse da liquidez e certeza dos créditos compensados
para só então chancelala.”
Voto em dar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso.
É como eu voto.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 421
DF CARF MF
Original